Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600601-51.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2024
Número: 0600601-51.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600600-66.2020.6.16.0082
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600601-51.2020.6.16.0082
que indeferiu a petição inicial e por consequência julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil. (Representação por
propaganda eleitoral irregular com pedido liminar proposta pela Coligação Competência e
Honestidade e Wagner Luiz Oliveira Martins em face de Rodrigo Lanini Borges, candidato ao
cargo de vice-prefeito de Ribeirão do Pinhal alegando, em síntese, que o perfil pessoal "Rodrigo
Lanini Borges", hospedado na rede social "Facebook", tem sido utilizado como perfil oficial do
candidato Rodrigo, veiculando conteúdo de propaganda eleitoral e que não há registro desse perfil
na Justiça Eleitoral, o que é irregular. Requereu, ao final, seja a presente representação julgada
procedente, para que seja aplicada multa, prevista nos 57-B, §5º da Lei 9.504/97, ao Representado).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
COMPETÊNCIA E HONESTIDADE 55-PSD / 20-PSC / 19-
PODE (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RODRIGO LANINI BORGES VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
22826466
15/12/2020
20:24
Acórdão
Acórdão

Num. 22826466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.998
RECURSO ELEITORAL 0600601-51.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: COMPETÊNCIA E HONESTIDADE 55-PSD / 20-PSC / 19-PODE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
RECORRENTE: WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO LANINI BORGES VICE-PREFEITO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ARTIGO
57-B
DA
LEI
Nº
9.504/97.
POSTAGENS
NA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº
9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos para veiculação
de propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação
tempestiva do seu endereço eletrônico à

Num. 22826466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
Justiça Eleitoral, resta configurada a
responsabilidade
pela
prática
de
propaganda eleitoral irregular, atraindo-
se a aplicação da multa prevista no § 5º,
IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e provido para
julgar procedente a Representação e
aplicar multa ao recorrido no valor de R$
5.000,00.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/12/2020
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela Coligação Competência e
Honestidade e Wagner Luiz Oliveira Martins em face de Rodrigo Lanini Borges, por veiculação de
conteúdo eleitoral em sua página da rede social Facebook, sem ter comunicado à Justiça Eleitoral
o referente endereço eletrônico.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento
do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil, por
entender que "Nos termos do dispositivos acima transcritos, inexiste qualquer ilegalidade na
conduta, já que a lei expressamente permite a propaganda eleitoral na internet através de redes
sociais, bem como o § 1º é claro ao estabelecer que devem ser comunicados à Justiça Eleitoral
os endereços eletrônicos e ainda ressalva que aquele de iniciativa de pessoal natural não
necessita ser comunicado à Justiça Eleitoral. O próprio inciso IV não determina qualquer
comunicação à justiça eleitoral, já que não se refere a endereço eletrônico, mas sim a redes
sociais. Ora, o autor confunde redes sociais e endereços eletrônicos. Somente estes é que
devem ser comunicados à Justiça Eleitoral e ainda possui a ressalva quanto aqueles de iniciativa
de pessoa natural. O autor carece de interesse de agir para acionar o Poder Judiciário. Nesse
sentido, o pedido liminar é manifestamente abusivo."
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, asseverando, que as redes
sociais, como o Facebook tem natureza de site, apresentando aspecto de sítio eletrônico.
Sustentou que a palavra "artigo" contido no §1º da Lei nº 9.504/1997, art. 57-B substitui todos os
endereços passíveis de uso como canais oficiais de informação política, dessa forma, todos os

Num. 22826466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
endereços devem ser registrados, inclusive os utilizados em Redes Sociais. Aduziu que o art. 28
da Resolução n. 23.610/19 garante a promoção de propagandas eleitorais por meio dos diversos
meios existentes na internet, desde que sejam devidamente registrados perante a Justiça
Eleitoral. Argumentou que a legislação obriga expressamente o candidato informar à Justiça
Eleitoral suas redes sociais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral, para o fim de
anular a r. sentença de primeiro grau.
Em certidão de id. 22469216, foi certificado decurso de prazo do recorrido em apresentar
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, de modo que deve ser conhecido.
II.ii. Diante do indeferimento da petição inicial, os recorrentes pugnaram pela anulação da
sentença, para o fim de permitir o seguimento do processo e o consequente reconhecimento da
irregularidade da propaganda.
Na espécie, como o recorrido não foi sequer citado para contestar a ação, foi aberto prazo nesta
instância para apresentação de contrarrazões (id. 22008866), que não foram oferecidas
(id.22469216).
Assim, torna-se possível o julgamento imediato por esta Corte Eleitoral, na forma do art.1.013, §
3º do CPC, uma vez que houve a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões,
mesmo não tendo sido apresentadas e a causa discute apenas questão de direito, de modo que
passo ao mérito.
II.iii. O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

Num. 22826466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.
O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de Vice Prefeito do Município de Ribeirão do Pinhal, durante o período eleitoral.
Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na
exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e

Num. 22826466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).
Nessa senda, cumpre esclarecer que na ocasião, o art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, aduz que é
obrigação do candidato em comunicar à Justiça Eleitoral seus endereços eletrônicos quando for
realizada propaganda eleitoral na internet. Nesse sentido, o termo referido compreende ao
gênero, na qual as redes sociais são espécies, assim como os blogs e sítios de mensagens
instantâneas, conforme disciplina o 57-B, IV, da Lei nº 9.504/97.
Conforme bem pontuou o recorrente, “Importante compreender que as Redes Sociais, como por
exemplo, o caso do Facebook, tem natureza de site, apresentando, em seu aspecto singular, o
fato de serem sítios eletrônicos nos quais as pessoas podem se cadastrar e veicular conteúdos
multimídia (i.e., textos, imagens) (...) Da fácil leitura do §1º da Lei nº 9.504/1997, art. 57-Bsupra
transcrito, observa-se que o emprego do pronome demonstrativo catafórico1(este artigo) utilizado
substitui todos os endereços passíveis de uso como canais oficiais de informação política, razão
pela qual, em nome da transparência, todos os endereços devem ser registrados, inclusive os
utilizados em Redes Sociais.”
Dessa forma, é inequívoco que as redes sociais deverão, obrigatoriamente, ser comunicadas
previamente à Justiça Eleitoral quando forem vias de propaganda eleitoral do candidato, uma vez
que os endereços eletrônicos abarcam as redes sociais a e não às excluem.
No caso sob exame, verifica-se, portanto, que não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do representado, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL -ELEIÇÕES 2020 –PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL –LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA -ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 –POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL –RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há
litispendência entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.

Num. 22826466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/12/2020 20:24:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121520245076200000022135292
Número do documento: 20121520245076200000022135292
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2024 16:52:26
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REl 0600145-84.2020.6.16.0023, Relatoria do Desembargador Eleitoral
Fernando Quadros da Silva, sessão do dia 20 de outubro de 2020) (grifei)
Por estes fundamentos, imperiosa a reforma da sentença para que seja aplicada multa ao
recorrente, conforme art. 57-B, § 5º, da Lei das Eleições.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a
Representação e aplicar multa ao recorrido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600601-51.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COMPETÊNCIA E HONESTIDADE 55-PSD /
20-PSC / 19-PODE - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
PREFEITO
-
RECORRENTE:
WAGNER
LUIZ
OLIVEIRA
MARTINS
-
Advogados
dos
RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO LANINI BORGES VICE-PREFEITO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.12.2020.